Tribunal: TJBA
Processo: 8049673-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049673-02.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOCELINO TRINDADE SOUSA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE ALVES DE FARIAS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
ANDRE ALVES DE FARIAS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE MEMBRO SUPERIOR DOMINANTE. QUALIDADE DE SEGURADO. MANUTENÇÃO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. ANÁLISE DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO MISERO. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação cível interposta pelo INSS e recurso adesivo interposto pelo autor contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente em favor de segurado que sofreu acidente de trabalho em 1985, resultando em amputação traumática do terço distal do antebraço direito (membro dominante). O INSS sustenta perda da qualidade de segurado, considerando que transcorreram mais de 30 anos entre a cessação do último benefício por incapacidade temporária e o requerimento administrativo, sem contribuições previdenciárias. O autor, em recurso adesivo, requer alteração da DIB para 08/05/1986 e majoração dos honorários advocatícios para 20%.

2. A manutenção da qualidade de segurado deve ser reconhecida quando a própria natureza da incapacidade, total e permanente desde o acidente de trabalho, impede o segurado de exercer qualquer atividade laborativa e, consequentemente, de realizar contribuições previdenciárias.

3. A alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.846/2019, que excluiu o auxílio-acidente do rol de benefícios que mantêm a qualidade de segurado, não se aplica ao caso concreto, tendo em vista que o requerimento administrativo foi formulado em 03/09/2018, anteriormente à entrada em vigor da referida lei.

4. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente deve considerar, além dos requisitos legais, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, aplicando-se o princípio do in dubio pro misero quando houver dúvida razoável sobre a capacidade de reinserção no mercado de trabalho.

5. Segurado com 66 anos de idade, baixo grau de escolaridade, portador de sequela permanente decorrente de amputação do membro superior dominante, há mais de 40 anos afastado do mercado de trabalho, encontra-se em situação de total inviabilidade de reinserção laboral, configurando incapacidade total e permanente.

6. A conversão do auxílio-doença em auxílio-acidente ocorrida em 08/05/1986 constituiu erro administrativo, tendo em vista que a incapacidade era, desde aquela data, total e permanente, configurando o direito à aposentadoria por invalidez.

7. A Data de Início do Benefício (DIB) deve corresponder à data do requerimento administrativo (03/09/2018), nos termos do art. 49, II, da Lei nº 8.213/91, não sendo possível sua fixação em 08/05/1986, tendo em vista a ausência de requerimento administrativo específico para concessão de aposentadoria por invalidez naquela data.

8. Os honorários advocatícios devem ser majorados em grau recursal para 12% sobre o valor das parcelas vencidas, considerando o trabalho adicional despendido na fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

9. Recurso de apelação do INSS conhecido e não provido. Recurso adesivo do autor parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 8049673-02.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados, reciprocamente,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e
JOCELINO TRINDADE SOUSA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS E NEGAR-LHE PROVIMENTO, e CONHECER DO RECURSO ADESIVO DO AUTOR E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto da Relatora.